Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-26.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009435-26.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA IZABEL GOMES VIEIRA - CPF: 012.644.441-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA IZABEL GOMES VIEIRA - CPF: 012.644.441-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1009435-26.2018.8.11.0015
), ajuizada por Maria Izabel Gomes Vieira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para o fim de determinar aos Requeridos que providenciem o procedimento de que necessita a parte Autora, qual seja, angioplastia com
stent
farmacológico, bem como condenou o ente municipal nos honorários advocatícios sucumbenciais.

Maria Izabel Gomes Vieira, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar o ente estatal nos honorários sucumbenciais e pugna pela majoração dos honorários fixados e devidos pelo Município de Sinop (id. 47933005).

Por sua vez, o Município de Sinop recorre, preliminarmente, afirmando que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, alega que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, o Município, que, diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para proporcionar o atendimento vindicado, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública.

Por fim, aduz, que não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (id. 47933001).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente (ids.
47933006, 47933009 e 47933011
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo
desprovimento
do Apelo manejado pela autora e o
provimento parcial
do Apelo, interposto pelo Município, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. (id. 49330955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
1009435-26.2018.8.11.0015
), ajuizada por Maria Izabel Gomes Vieira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para o fim de determinar aos requeridos que providenciem o procedimento de que necessita a parte Autora, qual seja, angioplastia com
stent
farmacológico, bem como condenou o ente municipal nos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que a parte autora é portadora de hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal crônica, sujeita à hemodiálise, e coronariopatia grave, CID N18.0/I21.9, razão pela qual necessita realizar cirurgia de angioplastia com
stent
farmacológico
,
em 03 (três) coronárias, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Luiz Philippe Baster de Figueiredo, CRM/MT 5859 (Id. 47932137).

Informa que a paciente não possui condições de custear o valor do tratamento médico, e que não pode aguardar o precário serviço de saúde prestado pelo Poder Público.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando aos Requeridos que providenciem o procedimento cirúrgico em favor da parte Requerente.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada.

[...]

Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas.

Condeno o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na Súmula 421 do STJ.

Contra essa decisão, recorrem o Município de Sinop e a Defensoria Pública.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso de Apelação do Município de Sinop

Da alegada ilegitimidade passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que o procedimento cirúrgico vindicado é de alta complexidade, sendo, portanto, de domínio estatal e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal providência.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora na realização do procedimento cirúrgico,

pode trazer complicações à sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe-lhes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-050 divulg.13-03-2015 public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS

–

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS –JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

dever

de

assegurar

o

direito à SAÚDE caracteriza

obrigação de RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA entre

os

entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade, de a paciente ser submetida ao procedimento médico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu diagnóstico (coronariopatia grave) necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico denominado de angioplastia com colocação de 3 (três)
stents
farmacológicos
,
conforme consta do laudo médico e exames acostados aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa sorte, ambos os Requeridos, Município de Sinop e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença
e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Nessa quadra, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, se houver necessidade, e se acaso seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Portanto, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Dos honorários advocatícios

O Município de Sinop recorre da parte da sentença que o condenou nos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a Defensoria Pública não faz jus a esta verba honorária.

Por outro lado, a Defensoria Pública Estadual, recorre, pugnando pela majoração dos honorários, devidos pelo município, e postula seja também o ente estatal, condenado ao pagamento deste ônus sucumbencial.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas, também, contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5
o
da Constituição Federal.

Dessarte, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da emenda mencionada alhures, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. A condenação em verba honorária importaria, portanto, em um novo ônus à coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, quanto à inviabilidade da condenação em verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO –INADMISSIBILIDADE – VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ – APLICAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 02/08/2019).

Como visto, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Assim, quanto a este ponto, deve ser provido o recurso do ente municipal, e desprovido o Apelo da parte autora.

Forte nessas razões,

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária; e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021